Tribunal: STF
Processo: HC 73582
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
QUESTÃO NOVA.
             I. - Por conter questões novas, que  não foram postas
ao exame do Tribunal estadual, o "habeas corpus" não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de instância.
             II. - Remessa dos autos ao TACRIM/SP, para julgamento
das questões levantadas perante o Supremo Tribunal Federal, ainda
não apreciadas por aquele Tribunal.
             III. - H.C. não conhecido.